Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado anulando o contrato realizado entre as partes e determinando a devolução dos valores adimplidos pelo embargado nos termos da r. sentença.

2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, pois, segundo suas razões, não foi analisado toda a documentação acostada aos autos que comprovam a efetividade dos serviços prestados e a ausência de sua responsabilidade ante o cumprimento das obrigações assumidas, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços. Por fim, requereu a manifestação da Turma quanto aos artigos apontados nos embargos com a finalidade de prequestionamento.

5. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu toda a questão levantada, qual seja, a nulidade do contrato entabulado entre as partes por tratar-se de negócio jurídico nulo de objeto ilícito e impossível, apontando, inclusive, o precedente das Turmas Recursais deste TJDFT. Assim, não há nenhuma omissão ou contradição no julgado, tendo este, apreciado todos os pontos levantados em sede recursal.

6 No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.

7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.